Tribunal: TJMT
Processo: 1023124-43.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023124-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOATHAN TOLENTINO BOMFIM - CPF: 052.084.601-06 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), LIND PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 41.740.062/0001-17 (RECORRIDO), GABRIEL LANE SOARES E SILVA - CPF: 107.803.716-74 (ADVOGADO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023124-43.2022.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente: Joathan Tolentino Bomfim

Parte Recorrida:
Lind Promoção de Vendas Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 101

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE –ESTORNO DO VALOR REALIZADO PELA EMPRESA DEMANDADA APÓS O AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU JUSTIFICATIVA PARA A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA CONFORME TERMOS CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 2.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega de produto adquirido e pago pelo consumidor, configurando-se falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando improcedente a pretensão inicial, deixou de acolher os pedidos de indenização por dano moral, apenas reconhecendo a falha na prestação do serviço em razão do atraso na entrega.

Narra a parte autora que adquiriu da Reclamada, por comércio
online
, o produto “Tenis Mizuno Retro 40” em 09/02/2022 no valor de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), sendo que, até a propositura da ação, o produto não lhe foi entregue.

Em suas razões recursais, requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

A ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, em sua defesa, a parte ré reconheceu a não entrega do produto adquirido pelo requerente, tendo, inclusive, realizado o estorno da quantia desembolsada pelo recorrente.

Além disso, a empresa demandada defende que o reclamante tinha ciência dos termos e condições contratados, em cujas disposições havia a previsão de que, em caso de não entrega da mercadoria, o valor pago seria devolvido.

Contudo
, embora houvesse previsão contratual nesse sentido, a empresa recorrida deixou de trazer aos autos documentos hábeis a comprovar a real impossibilidade de entregar o tênis adquirido pelo recorrente, no prazo e conforme condições pactuadas, tendo o consumidor que aguardar por mais de 30 (trinta) dias desde a data da compra até a efetiva restituição da quantia.

Vale ressaltar que a devolução do montante pago pelo produto somente ocorreu na data de 29/03/2022, ou seja, após o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, como a recorrida não apresentou quaisquer elementos probatórios aptos a demonstrar a impossibilidade de entregar o produto pago pelo recorrente, segundo os termos por ele contratados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II e §1º do CPC, a sentença deve ser reformada para condená-la ao pagamento da indenização por danos morais perquirida pela parte autora.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
fixo
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mormente porque inexiste informação de outros infortúnios mais graves vivenciados pelo recorrente acerca da não entrega do bem, cuja quantia também se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1029454-56.2022.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 20/03/2023; N.U 1000072-13.2022.8.11.0035, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 06/03/2023
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023